Tribunal: TJMT
Processo: 8019487-95.2018.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELITON JUNIOR GARCIA SEBALDELI - CPF: 725.915.011-49 (RECORRENTE), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), UNILANCE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 81.269.516/0001-38 (RECORRIDO), SILVIO DONIZETI DE OLIVEIRA - CPF: 077.768.938-38 (ADVOGADO), PAULO VINICIUS DE BARROS MARTINS JUNIOR - CPF: 710.096.809-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

8019487-95.2018.8.11.0003

Data do Julgamento:

10/07/2023

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

MASSA FALIDA DE UNILANCE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Recorrido(s):

HELITON JUNIOR GARCIA SEBALDELI

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INTEGRALMENTE. DECRETAÇÃO DE MASSA FALIDA DA EMPRESA RÉ. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de recurso interposto por MASSA FALIDA DE UNILANCE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em face da decisão que extinguiu o cumprimento de sentença interposto pela parte Recorrida, uma vez que restou evidenciada, em razão de posterior decretação de falência da administradora, a incompetência do Juizado Especial para promover o cumprimento de sentença deste feito.

2
. Irresignado, a MASSA FALIDA DE UNILANCE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA apresenta recurso inominado contra a sentença de extinção. Aduz que a sentença de extinção do cumprimento de sentença não analisou o pedido de nulidade dos atos processuais da fase de conhecimento.

3.

Os processos de conhecimento instaurados em face de instituições que estão em liquidação extrajudicial tem regular tramitação até o trânsito em julgado e o trâmite deverá ser suspenso apenas na fase de cumprimento de sentença, ocasião em que o credor deverá habilitar o seu crédito pela via própria. (Enunciado 51 FONAJE e STJ AgRg no Ag 1415635/PR).

4.
Sendo inequívoco que, no
curso do presente feito, sobreveio causa impeditiva para o prosseguimento da ação perante os Juizados Especiais, pois constituída a massa falida, a empresa
Unilance Administradora de Consórcio
tornou-se parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, sendo correta a decisão de extinção do cumprimento de sentença, assim como o fez o juízo singular.

5.
Por oportuno, consigno que
somente em 10/05/2019 quando da revogação do advogado que possuía poderes nos autos, já iniciara o seu prazo para apresentação de recurso. Logo, a não interposição do recurso, na fase de conhecimento, se deu por desídia da administradora, de forma que não há que se falar em eventual nulidade de atos processuais como a Recorrente pretende.

6.

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos,
consoante autoriza o art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023